Tribunal: TJES
Processo: 0064445-93.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0064445-93.2003.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

APELADO:
JOSÉ ANTÔNIO BORDONI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente é disciplinada no § 4º, do artigo 40, da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

2. As provas dos autos demonstram que com a intimação realizada na data de 25 de outubro de 2018, o município recorrente tomou ciência da impossibilidade de realização da penhora do carro registrado em nome do recorrido, mas não da inexistência de bens de propriedade deste e aptos a saldar o débito tributário executado, daí porque não teve início o prazo ânuo de suspensão automática da execução fiscal, previsto no art. 40, da Lei n. 6.830/80.

3. Nem mesmo a cientificação da Fazenda Pública sobre a realização da citação do apelado por oficial de justiça, seguida da não localização de bens penhoráveis, poderia servir como termo inicial da suspensão retrocitada, eis que muito embora naquele instante não tenha sido possível encontrar bens do recorrido, diligências posteriores realizadas a pedido da municipalidade revelaram a existência de 1 (um) veículo automotor registrado em seu nome.

4. O exame do processo demonstra que o ente municipal promoveu o adequado andamento do feito, uma vez que realizou diversos requerimentos visando obter a satisfação do crédito cobrado na execução fiscal, de modo que não é possível vislumbrar a existência de desídia de sua parte.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0064445-93.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSE ANTONIO BORDONI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente é disciplinada no § 4º, do artigo 40, da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

2. As provas dos autos demonstram que com a intimação realizada na data de 25 de outubro de 2018, o município recorrente tomou ciência da impossibilidade de realização da penhora do carro registrado em nome do recorrido, mas não da inexistência de bens de propriedade deste e aptos a saldar o débito tributário executado, daí porque não teve início o prazo ânuo de suspensão automática da execução fiscal, previsto no art. 40, da Lei n. 6.830/80.

3. Nem mesmo a cientificação da Fazenda Pública sobre a realização da citação do apelado por oficial de justiça, seguida da não localização de bens penhoráveis, poderia servir como termo inicial da suspensão retrocitada, eis que muito embora naquele instante não tenha sido possível encontrar bens do recorrido, diligências posteriores realizadas a pedido da municipalidade revelaram a existência de 1 (um) veículo automotor registrado em seu nome.

4. O exame do processo demonstra que o ente municipal promoveu o adequado andamento do feito, uma vez que realizou diversos requerimentos visando obter a satisfação do crédito cobrado na execução fiscal, de modo que não é possível vislumbrar a existência de desídia de sua parte.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0064445-93.2003.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

APELADO:
JOSÉ ANTÔNIO BORDONI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
contra a sentença (fls. 104/105) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que reconheceu o implemento da prescrição intercorrente na execução fiscal movida em desfavor de
JOSÉ ANTÔNIO BORDONI
.

Em suas razões (fls. 106/111-verso) o ente municipal sustenta que pela simples análise do caderno executivo, é possível observar que houve interpretação equivocada do magistrado, uma vez que não transcorreu lapso temporal suficiente a fim de extinguir o feito, estando a sentença em desacordo com o recente entendimento jurisprudencial.

Afirma que o lapso quinquenal para o reconhecimento da prescrição intercorrente tem início quando escoado prazo de 1 (um) ano da suspensão do processo previsto no § 2º, do artigo 40, da LEF, o que não ocorreu no presente caso.

Salienta que jamais permitiu a paralisação do feito, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente, pois um dos seus pressupostos é a situação de inércia, uma vez que o decurso do tempo, por si só, não a enseja.

Defende que dos autos é possível constatar o retardo do transcorrer do processo, o que não pode ser imputado a ele, assim como que restou consubstanciado que a sentença foi medida precoce, mormente considerando que não foi diligenciado de forma exaustiva em todas as pesquisas judiciais acessíveis sentido de localização de bens.

Além disso, aduz que não se esgotaram todas as medidas visando conferir efetividade ao título executivo, que o prazo do art. 40, da Lei 6.830/80 ainda não foi cumprido e a prescrição intercorrente não está configurada, razão pela qual o processo jamais poderia ter sido sentenciado.

Dito isso, ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a presente ação de execução fiscal em 3/7/2003, visando o pagamento de R$ 2.365,22 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois reais) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 843/2000.

A sentença decretou a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que teria sido ultrapassado o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos da data da ciência, por parte da Fazenda Pública, da não localização do executado ou de seus bens, considerada como sendo a data de 12/8/2015, na forma do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Muito bem. A prescrição intercorrente é disciplinada no § 4º, do artigo 40, da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

No caso dos autos, verifica-se que após o provimento monocrático pelo Em. Des. Arnaldo Santos Souza do recurso de apelação interposto pelo ente municipal e que reconheceu a inexistência do implemento da prescrição, eis que a demora na citação teria se dado por morosidade do próprio Poder Judiciário, o feito retornou ao primeiro grau de jurisdição, oportunidade em que foi realizada a citação do apelado (
3/2/2015
), mas sem êxito na localização de bens penhoráveis, sendo de tudo cientificada a fazenda pública apelante em
12 de agosto de 2015
(fls. 74-verso).

Em razão disso, o município pleiteou, na data de
21 de agosto de 2015
, a localização e subsequente penhora de bens do devedor por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (fls. 75/77).

Localizado 1 (um) veículo em nome do recorrido, foi deferida a realização da penhora em
29 de maio de 2018
(fls. 78), cuja diligência realizada em
21 de setembro de 2018
restou infrutífera, tendo o município tomado ciência de tal fato na data de
25 de outubro de 2018
(fls. 83 e verso).

Diante disso, o ente público requereu em
8 de novembro de 2018
que fosse expedido ofício à Receita Federal, visando obter as 5 (cinco) últimas declarações de imposto de renda do recorrido, o que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, como se vê de fls. 84/86.

Já em
19 e novembro de 2019
o município apelante pleiteou a decretação da indisponibilidade dos bens do devedor, na forma do art. 185-A, do CTN, o que também foi indeferido (fls. 91/93-verso).

Na data de
23 de janeiro de 2020
, o ente público pediu (fls. 94/96) a realização de buscas por bens do executado, ora recorrido, mediante o uso do Sistema Eletrônico de Imóveis - SREI, do INFOJUD e, caso infrutíferas, que apelado fosse inscrito na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e incluso no Cadastro de Inadimplentes (SerasaJUD).

Em que pese tais requerimentos, foram proferidos despachos nos autos (
22 de março de 2021
e
26 de abril de 2022
) determinando a intimação do município apelante para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 97 e 102), o que foi rechaçado pela municipalidade, como se observa de fls. 98/99-verso e 103.

Após isso, sobreveio a sentença combatida que declarou a prescrição intercorrente do crédito exequendo (fls. 104/105).

Nesse ponto, calha frisar que em sede de julgamento de recursos repetitivos, o Colendo STJ fixou os elucidativos temas:

Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução (grifei).

Temas 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

No mesmo rumo, também decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal ao editar o seguinte tema sob a sistemática da repercussão geral:

Tema 390: É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.

Analisando o caso concreto, resta evidente que, com a intimação realizada na data de
25 de outubro de 2018
(fls. 83 e verso), o município recorrente tomou ciência da impossibilidade de realização da penhora do carro registrado em nome do recorrido, mas não da inexistência de bens de propriedade deste e aptos a saldar o débito tributário executado, daí porque não teve início o prazo ânuo de suspensão automática da execução fiscal, previsto no art. 40, da Lei n. 6.830/80.

Nem sequer há que se falar que o momento da cientificação da Fazenda Pública sobre a realização da citação do apelado por oficial de justiça, seguida da não localização de bens penhoráveis, que se deu em
12 de agosto de 2015
(fls. 74-verso), poderia servir como termo inicial da suspensão retrocitada, como fundamentado pelo magistrado de primeiro grau.

Isso porque, muito embora naquele instante não tenha sido possível encontrar bens do recorrido, diligências posteriores realizadas a pedido da municipalidade revelaram a existência de 1 (um) veículo automotor registrado em seu nome, o que afasta a tese de ocorrência do termo
a quo
da citada suspensão.

De mais a mais, o exame do processo demonstra que o ente municipal promoveu o adequado andamento do feito, uma vez que realizou diversos requerimentos visando obter a satisfação do crédito cobrado na execução fiscal, de modo que não é possível vislumbrar a existência de desídia de sua parte.

Dessa maneira, inexistindo demonstração de que a fazenda municipal tenha sido devidamente cientificada da inexistência de bens de propriedade do apelado, em especial depois da impossibilidade de penhora do veículo indicado como sendo de propriedade do executado, mostra-se equivocada a conclusão a que chegou o magistrado quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à instância
a quo
para fins de prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões